Tribunal: TJMMG
Processo: 2000163-22.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000163-22.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 10309090300562/TJMG Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/03/2024 Publicação: 19/03/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – PRELIMINAR – ARQUIVAMENTO – PERDA DO OBJETO – DEMISSÃO ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONDENAÇÃO DOS MILITARES COM FULCRO NA ALÍNEA “A” DO INCISO I E NO § 4º DO INCISO II, AMBOS DO ARTIGO 1º DA LEI N. 9.455/97 – INCOMPATIBILIDADE PARA PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EXCLUSÃO DOS REPRESENTADOS – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representados Marlom da Silva Lemos e Sebastião Flores de Cristo, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em passar pela preliminar de perda do objeto, levantada pela defesa do representado Marlom da Silva Lemos, e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação ministerial para decretar a perda da graduação dos representados. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pela eminente Procuradora de Justiça atuante neste Tribunal, em desfavor do 3º Sgt PM QPR Sebastião Flores de Cristo e do Sd PM Marlom da Silva Lemos, por terem sido condenados a uma pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, como incursos na alínea “a” do inciso I e no § 4º do inciso II, ambos do artigo 1º da Lei n. 9.455/97, conforme o v. acórdão datado de 17/11/2022. A seguir, transcrevo a narrativa que consta da denúncia: Consta do incluso inquérito policial que, no dia 16 de outubro de 2008, por volta das 01:30 horas, os denunciados constrangeram a vítima Westerley Ferreira Lopes, com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão. Na data e local acima mencionados, os denunciados, policiais militares no exercício de suas funções, abordaram a vítima, acusando-a de ter praticado o crime de furto. Ato contínuo, os denunciados retiram a vítima da viatura e a agrediram fisicamente, deferindo-lhe socos em seu abdômen e rosto, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 bem como tapas em seu ouvido, com o objetivo de obterem sua confissão em relação ao crime de furto. Após as agressões, os denunciados, não obtendo a confissão da vítima, a levaram para a Delegacia de Polícia. Conclui-se, portanto, que os denunciados incorreram no crime previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a” da Lei 9.455/97. Assim sendo, considerando que os denunciados incorreram na conduta descrita no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c.c §4º, inciso I, da Lei 9.455/97, requer este órgão de execução do Ministério Público [...] Com a petição inicial, vieram as cópias da denúncia, da sentença, do acórdão de apelação e da certidão de trânsito em julgado (Evento n. 1, OUT/2 a 6). O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado Sd PM Marlom da Silva Lemos revela que ele nasceu na cidade de Inhapim, em 15/05/1982, e foi incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) no dia 26/04/2002. A situação funcional do representado é de “Excluído”. No referido ERF, consta, ainda, que o representado possui conceito B+44 e foi contemplado com 11 (onze) notas meritórias e 14 (quatorze) menções elogiosas (evento n. 6) Extrai-se do ERF do representado 3º Sgt PM QPR Sebastião Flores de Cristo que ele nasceu na cidade de Simonésia, em 12/07/1959, e foi incluído nos quadros da PMMG no dia 24/01/1980. Consta, ainda, do mencionado documento que o representado se encontra na reserva por tempo de serviço, possui conceito A+50 e foi contemplado com 2 (dois) elogios individuais, 5 (cinco) notas meritórias, 1 (uma) medalha e 4 (quatro) menções elogiosas (evento n. 9). Devidamente intimado, o representado Sd PM Marlom da Silva Lemos, por meio da Defensoria Pública, ofertou suas razões escritas de defesa no evento n. 23. O defensor arguiu, preliminarmente, que houve a perda de objeto da presente representação, uma vez que o representado já foi excluído administrativamente, razão pela qual entende que a representação deve ser arquivada liminarmente. No mérito ponderou que o Processo de Perda da Graduação não tem por finalidade um reexame das provas do processo penal para absolver ou diminuir a pena do representado. Acrescentou que este é um momento para que o representado possa demonstrar a esta Justiça Especializada que, apesar da aplicação da condenação a pena superior a dois anos, possui ainda condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na Corporação. Disse que o representado era um policial exemplar, com excelentes serviços prestados à Corporação e à sociedade mineira, conforme demonstra o Extrato de Registro Funcional juntado aos autos, e que o quantum da pena a ele aplicada é mais do que o suficiente para reprimir e punir as condutas por ele praticada. Sustentou que as conquistas pregressas do ex-militar, bem como os seus feitos junto à PMMG e à sociedade, não podem ser apagados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Colacionou em sua peça defensiva diversas jurisprudências do TJMMG “no sentido de que quando a pena aplicada pelo crime é alta comparando-se à conduta realizada, ela é suficiente para a punição do representado, devendo-se mantê-lo nas fileiras da Corporação.” Ao final, requereu, preliminarmente, o arquivamento da presente representação, por perda de objeto, uma vez que o representado já foi excluído administrativamente das fileiras da PMMG, e, no mérito, o seu desprovimento. A defesa do 3º Sgt PM QPR Sebastião Flores de Cristo ponderou, incialmente, que o fato de o “representado ter sido condenado a uma pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, não significa necessariamente, que o mesmo deve ser excluído das fileiras da PMMG”. Salientou que já se passaram 15 (quinze) anos do fato pelo qual o representado restou condenado e que, apesar de negativo, foi isolado em sua carreira, tendo notoriamente realinhado sua conduta. Asseverou que o representado sempre foi um policial miliar probo e cumpridor de seus deveres, com relevantes serviços prestados à instituição e à sociedade mineira, conforme pode ser verificado em seu extrato de registros funcionais, bem como nas declarações anexas de policiais militares que laboraram com o representado, bem como de pessoas da sociedade que residiam no local do fato na data de sua ocorrência. Destacou que o percurso da ação penal já lhe foi penoso o suficiente para o arrependimento do ato irregular que praticou, de modo que não se apresenta razoável, quinze anos depois, estabelecer a perda da graduação do representado. Mencionou que o representado jamais foi punido disciplinarmente por qualquer motivo, tendo em seus registros funcionais notas meritórias, elogios individuais, menções elogiosas escritas. Disse que o 3º Sgt PM QPR Sebastião tem sérios problemas de saúde, é portador de Diabetes Mellitus tipo 2 diagnosticada em 2011, usuário de insulina e já apresenta complicações microvasculares renais (Nefropatia Diabética), com microalbuminúria positiva, além de ter hipertensão arterial. (laudo médico anexo juntado ao evento n. 16) Nesse sentido, afirmou que o representado e sua família dependem exclusivamente do plano de saúde proporcionado pela instituição militar e que ele contribui com o aludido plano de saúde há mais de 35 (trinta e cinco) anos, e, agora que mais precisa de seu amparo, se vê submetido ao presente processo, correndo o risco de ficar desamparado. Destacou que a conduta do militar “foi totalmente realinhada após o fato, não teve nenhum outro evento, nem antes e nem depois do fato que desabonasse sua vida pessoal e profissional.” Por fim, afirmou que não há nos autos a demonstração de utilidade e justificativa razoável para o decreto de perda da graduação do representado, frente ao acervo probatório que indica o contrário. Ao final, requereu o desprovimento da presente representação para manter o 3º Sgt QPR Sebastião Flores de Cristo nas fileiras da corporação. Alternativamente, caso seja excluído da PMMG, requereu que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 representado continue recebendo seus proventos da inatividade, considerando ser o único meio de sustento de sua família. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de representação para fins de perda da graduação, oferecida em desfavor do 3º Sgt PM QPR Sebastião Flores de Cristo e do Sd PM Marlom da Silva Lemos. Extrai-se dos autos que os representados foram condenados como como incursos na alínea “a” do inciso I e no § 4º do inciso II, ambos do artigo 1º da Lei n. 9.455/97, tendo sido imputada a cada um deles a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto. Inicialmente, cumpre analisar a preliminar, trazida pela defesa do Sd PM Marlom da Silva Lemos, de perda de objeto da presente ação originária, uma vez que o representado já foi excluído administrativamente das fileiras da PMMG. Após examinar a matéria preambular, entendo que melhor sorte não assiste à defesa. Isso porque as razões para o não acatamento da preliminar cingem-se na natureza e na previsão legal da própria ação. O processo de perda da graduação das praças e do posto e da patente dos oficiais constitui um procedimento autônomo e específico, previamente estabelecido pelo art. 125, §4º, da própria Constituição da República. Segundo o citado preceito constitucional, cabe ao Tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Assim, no caso do Estado de Minas Gerais, que possui Tribunal de Justiça Militar, compete a este Tribunal julgar tais processos. não funciona, evidentemente, como mero órgão homologatório, e sim decisório. Nesse sentido, os egrégios tribunais superiores mantêm o entendimento de que, diante da condenação do oficial ou da praça a uma pena superior a 2 (dois) anos, sujeitar-se-á o militar condenado a novo procedimento, que irá avaliar se deve ou não ser decretada a perda do posto e da patente ou da graduação, conforme o caso. In casu, no que tange ao fato de haver uma decisão administrativa que culminou no ato de demissão, proferida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, em Processo Administrativo-Disciplinar, cumpre esclarecer que a esfera administrativa e a criminal não se comunicam nesse ponto, consoante atribuições e competências determinadas em lei (art. 2º da Constituição da República). É exatamente nesse sentido o entendimento contido no enunciado da Súmula 673 do excelso Supremo Tribunal Federal. Destaco, nessa perspectiva, o seguinte julgado: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 POSSIBILIDADE. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que é possível a exclusão de policial militar da corporação mediante processo administrativo disciplinar. Reafirmou-se a jurisprudência no sentido de que a competência conferida à Justiça militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal, e não à sanção disciplinar, que pode decorrer de adequado processo administrativo (Súmula 673/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (Órgão julgador: Primeira TurmaRelator(a): Min. ROBERTO BARROSO - Julgamento: 25/05/2018 - Publicação: 12/06/2018) Assim sendo, não vislumbro a existência da perda do objeto sobre a perda da graduação dos representados, porque, em atendimento à competência constitucional exclusiva, há de se proceder à complementação da prestação jurisdicional, iniciada com a análise de mérito penal. Com essas considerações, passo pela preliminar levantada pela defesa do representado. No mérito, é certo e pacífico, na jurisprudência desta Corte, que o Processo de Perda da Graduação não tem por finalidade um reexame das provas do processo penal. O processo de perda de graduação é momento oportuno para que o representado, de modo geral, possa demonstrar que, apesar de ter sido condenado criminalmente à pena superior a dois anos, possui condições éticas, morais, disciplinares e hierárquicas de permanecer na corporação. Dá análise dos autos, evidencia-se, de forma indiscutível, que a conduta dos representados, 3º Sgt PM QPR Sebastião Flores de Cristo e Sd PM Marlom da Silva Lemos, foi de natureza desonrosa e ofensiva ao decoro profissional, quando submeteram um civil a intenso sofrimento físico e mental, durante aproximadamente duas horas, com socos no rosto e abdômen, bem como tapas no ouvido, causando-lhe lesões, consistindo suas ações na prática do crime de tortura. Desse modo, é de se concluir que a gravidade do delito imputado aos representados demonstra a renúncia dos próprios agentes à condição de militar. Inobstante os argumentos defensivos, não se pode negar que, ao praticar atividade distinta daquela que jurou exercer, os representados colocaram em risco a própria instituição militar, seus pares, superiores e subordinados. Na verdade, muito me admira que o representado, 3º Sgt PM QPR Sebastião Flores de Cristo, que ostenta o conceito máximo (A+50) em seus registros funcionais e que tem a admiração de diversos integrantes da Corporação militar e da sociedade (declarações anexadas aos autos), tenha trilhado um caminho tortuoso, esquecendo-se dos ensinamentos e valores transmitidos nos cursos de formação da Polícia Militar. Noutro giro, não me passou despercebido que, apesar de o representado Sd PM Marlom da Silva Lemos possuir 11 (onze) notas meritórias e 14 (quatorze) menções elogiosas, ele não ostenta o conceito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 máximo em seus registros funcionais – se encontrando no conceito B+44 –, o que fatalmente conta em seu desfavor. Segundo o autor De Plácido e Silva, na sua obra “Vocabulário Jurídico”, Editora Forense, 2006, 26ª ed., p. 725, incompatibilidade significa, “na terminologia jurídica, a condição ou situação de duas ou mais coisas, que não podem ser unidas ou tratadas juntamente, em face da repulsão ou contrariedade existente entre elas”. Assim, no meu modesto entendimento, a conduta praticada pelos representados demonstra, de forma cabal, a incompatibilidade entre as suas personalidades e os valores cultivados pela gloriosa Instituição militar. Reitero que, embora os fatos e suas respectivas circunstâncias não estejam sob análise, conforme já mencionado, são atitudes como estas, praticadas por militares não comprometidos com os valores da Instituição, que mancham a imagem de centenas de integrantes de uma Corporação íntegra. Nesse sentido, a reprimenda penal pode, de fato, ter sido suficiente como reparação ao dano que causaram, de forma indireta, à sociedade, mas, para a Polícia Militar, há, ainda, a necessidade de se expurgar indivíduos como estes, inclusive, para que se mantenha a disciplina e a hierarquia da tropa. Assim, entendo que razão assiste à eminente Procuradora de Justiça. Por todo o exposto, julgo procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação dos representados. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de março de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Relator